Tribunal: TJDFT
Processo: 0727917-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727917-78.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE RECORRIDA: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil trata dos casos previstos para o cabimento do agravo de instrumento, admitindo sua interposição contra as decisões preferidas em sede de liquidação de sentença. 2. O fato de não haver a transferência de recursos entre as partes, como consequência de simples operação aritmética decorrente da autorização de compensação de valores, não retira o caráter condenatório da decisão originária que condena a efetuar o repasse de valores devidos. 3. Em razão da sucumbência no processo de origem, cabe à parte vencida arcar com os honorários sucumbenciais incidentes sobre o valor da condenação, ainda que as quantias tenham sido eventualmente compensadas. 4. Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, e 509, § 4o, todos do CPC, afirmando que no curso da fase de liquidação não é possível atribuir ao credor um direito que não lhe foi concedido na fase de conhecimento, sob pena de resultar em ofensa à coisa julgada; c) artigos 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, e 368 do Código Civil, asseverando que a compensação não se confunde com o pagamento/repasse e, consequentemente, com a condenação, de modo que o valor compensado não pode ser utilizado como base de cálculo para aplicação dos honorários, pois não traduzem um mesmo benefício econômico. Enfatiza que não há falar em qualquer condenação nesse caso, pois a decisão que declara a possibilidade de se realizar a compensação não impõe a quaisquer das partes obrigação a ser cumprida e que poderia ser exigida pelas vias executivas. Ressalta, outrossim, que, pra essas hipóteses, em que não é possível identificar qual o benefício econômico proporcionado pelo processo à parte, os honorários devem ser fixados por equidade. Pede, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nas contrarrazões, a parte recorrida formula pedido de publicação exclusiva em nome do advogado DÉCIO FLÁVIO GONÇALVES TORRES FREIRE, OAB/DF A-1.742 e OAB/MG 56.543. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 85, §§ 2o e 8o, 502, 503, e 509, § 4o, todos do CPC, e 368 do Código Civil, pois o Órgão Julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nesse sentido, a sentença a ser liquidada fixou a seguinte condenação:“...condenar a parte requerida a efetuar o repasse de valores devidos referentes à Conta de Desenvolvimento Energético, a serem auferidos em liquidação de sentença, autorizada a compensação administrativa entre os créditos e débitos decorrentes da conta “CDE”, corrigidos monetariamente conforme o índice INPC desde a data das edições das Resoluções Homologatórias da ANEEL, e ainda, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação [...] Em razão da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, observados os parâmetros legais (CPC, art. 20, §3o), fixo em 10% da condenação. (ID no 149909026)” [...] A compensação dos valores devidos pela agravada com o montante que deveria receber da agravante foi autorizada pelo Juízo singular (ID 149909024 - autos referência), em sede de antecipação de tutela. A sentença (ID 149909026 - autos de origem), por sua vez, reconheceu que, em virtude da compensação dos débitos e créditos, não haveria mais valores a serem repassados pela agravante à agravada. A decisão na origem, portanto, beneficiou a recorrente, porquanto deixou de pagar integralmente a quantia condenatória à requerida em razão da aplicação do instituto.Ocorre que, o proveito econômico obtido pela agravada, no processo de origem, consistiu na condenação da agravante na obrigação de efetuar o repasse de valores. Portanto, os ônus de sucumbência devem ser suportados pela parte vencida, por força do § 2o do art. 82 e caput do art. 85, ambos do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não prospera a alegação da recorrente no sentido de que não deve arcar com qualquer despesa sucumbencial. O fato de não haver a transferência de recursos da agravante para a agravada, como consequência de simples operação aritmética decorrente da autorização de compensação de valores, não retira o caráter condenatório da decisão originária que condenou a agravante a efetuar o repasse de valores devidos, referentes à Conta de Desenvolvimento Energético (CDE). Ademais, com precisão, está correta a decisão recorrida exarada pelo ilustre Juiz singular, Dr. André Ribeiro Silva, a quem peço vênia para transcrever trecho da decisão, que adoto como uma das razões de decidir: ‘[...] Em que pese o esforço argumentativo da parte autora/liquidante, a inexistência de valores a serem repassados não é hábil a fundamentar a tese de ausência de honorários de sucumbência devidos. 21. Isto porque, conforme bem salientado no acórdão de ID no 149909028: “o pedido autoral foi julgado totalmente procedente, sendo certo que, a autorização contida na sentença para a compensação dos aludidos valores não implica em sucumbência recíproca, mas sim na total procedência do pedido subsidiário feito pela autora.” 22. Ademais, no citado acórdão houve a definição da base de cálculo dos honorários de sucumbência, senão vejamos: A r. sentença, portanto, adota como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais o valor da condenação, o primeiro dos referenciais enumerados pelo §2o do artigo 85 do CPC/2015, que equivale à soma aferida em liquidação de sentença, das quantias efetivamente repassadas pela ré/apelante à autora/apelada, referente à Conta de Desenvolvimento Energético – CDE, montante que representa também o proveito econômico da demanda. (ID no 149909028, pág. 21; Grifo nosso) 23. Conforme se depreende do trecho transcrito, a base de cálculo dos honorários de sucumbência é o valor da condenação e também correspondente ao proveito econômico da demanda, consistente na soma das quantias que deveriam efetivamente ser repassadas, referente à Conta de Desenvolvimento Energético – CDE. 24. Ora, se os valores não foram objeto de repasse, mas sim compensação administrativa, não há qualquer prejuízo à verba arbitrada, pois o conteúdo econômico é o mesmo. 25. Não há dúvidas, nesse aspecto, que plenamente aplicável à hipótese os princípios da causalidade e da sucumbência, pois a ré na fase de conhecimento deu causa à instauração da ação por possuir dívida pendente com a distribuidora de energia. 26. Essa pretensão resistida, relativa a uma dívida pendente entre as partes, somente foi quitada mediante as compensações autorizadas por decisão judicial, restando inequívoca que a forma de quitação, se por repasse ou compensação é indiferente, até porque ambas traduzem, na espécie, o mesmo proveito econômico. (grifos no original)’ Assim, em razão da sucumbência, cabe à parte agravante arcar com os honorários sucumbenciais incidentes sobre o valor da condenação, ainda que os valores tenham sido eventualmente compensados” (Id 52243904). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995,caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ.Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado DÉCIO FLÁVIO GONÇALVES TORRES FREIRE, OAB/DF A-1.742 e OAB/MG 56.543 III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016